Tribunal: CARF
Processo: 10730.726628/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.726628/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.525 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
MARIA DE LOURDES ASCENÇÃO OLIVEIRA MOTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
EX-COMBATENTE DA FEB. ISENÇÃO. FALTA DE ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS
A isenção relativa às pensões ou proventos decorrentes de reforma ou
falecimento de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira - FEB
somente se aplica aos pagamentos efetuados de acordo com o Decreto-Lei no
8.794 e o Decreto-Lei no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, Lei no 2.579
de 23 de agosto de 1955, art. 30 da Lei no 4.242 de 17 de julho de 1963 e art.
17 da Lei no 8.059 de 04 de julho de 1990.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2010, constituído
em decorrência da apuração de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, de modo que o crédito restou apurado no montante total de R$ 6.585,61, ,
incluindo-se aí a cobrança do imposto suplementar, a aplicação da multa de ofício e a incidência
dos juros de mora (fls. 13/16).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.726628/2012-90
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.726628/2012-90

De acordo com Descrição dos Gatos e Enquadramento Legal de fls. 14, a
autoridade fiscal entendeu por efetuar o respectivo lançamento em virtude dos seguintes
motivos:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ ********44.363,82,
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ *********0,00.
CNPJ/CPF -
Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.394.452/0533-
04 - COMANDO
DO EXERCITO

026.461.487-98
44.363,82
0,00
44.363,82
0,00
0,00
0,00
A contribuinte foi devidamente intimada da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 2/3 por meio da qual suscitou, pois, os motivos de fato e de
direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 34/, a 15a Turma da
DRJ de São Paulo – SP entendeu por julgá-la improcedente, conforme se verificar da ementa
transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
EX-COMBATENTE DA FEB. ISENÇÃO.
Somente são isentos do imposto de renda os proventos e pensões decorrentes de reforma
ou falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira - FEB que
satisfaçam os requisitos exigidos por lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A contribuinte foi notificada do resultado da decisão de 1a instância em
10/08/2015 (fls. 65) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 43/45, protocolado em
09/09/2015, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.726628/2012-90

É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de plano, que o recorrente suscita, em síntese, que é pensionista do Sr.
Oswaldo Motta, que é ex-combatente, e que os proventos e pensões decorrentes de reforma ou
falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira – FEB enquadram-se na
isenção de que trata a legislação de regência do Imposto de Renda.
Pois bem. De início, observe-se que o artigo 6o, inciso XII da Lei no 7.713/88
concedeu isenção de imposto de renda apenas aos casos previstos tantp no Decreto-Lei no 8.794
e no Decreto-Lei no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, como, também, na Lei no 2.579 de
23 de agosto de 1955 e no artigo 30 da Lei no 4.242 de 17 de julho de 1963.
A atual Constituição Federal prevê em seu artigo 53 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT um novo benefício aos ex-combatentes, concedendo-lhes, à
sua opção, a pensão correspondente ao posto de segundo-tenente das Forças Armadas.
A título de esclarecimentos, perceba-se que tal benefício foi regulamentado pela
Lei no 8.059/90 que, em seu artigo 17, dispõe que “os pensionistas beneficiados pelo art. 30 da
Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, que não se enquadrarem entre os beneficiários da pensão
especial de que trata esta lei, continuarão a receber os benefícios assegurados pelo citado
artigo, até que se extingam pela perda do direito, sendo vedada sua transmissão, assim por
reversão como por transferência.”
Nesse contexto, tem-se que a exceção estabelecida pelo referido artigo 17 da Lei
no 8.059/90 que, no caso, nada mais é que o próprio benefício do artigo 30 da Lei no 4.242/63,
também foi abrangida pela isenção do imposto de renda, conforme disposto no artigo 39, XXXV,
do Decreto no 3.000/991, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Decreto no 3.000/99
CAPÍTULO II - RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I - Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXV - as pensões e os proventos concedidos de acordo com o Decreto-Lei no 8.794 e
o Decreto-Lei no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto
de 1955, Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, art. 30, e Lei no 8.059, de 4 de julho de
1990, art. 17, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente da Força
Expedicionária Brasileira (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XII).”

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.726628/2012-90

Pelo que se nota, nem todos os proventos e pensões referentes a ex-combatentes
da FEB são isentos do imposto de renda. A isenção abrange tão somente as pensões e os
proventos concedidos em consonância com os atos legais mencionados no dispositivo acima
transcrito, quais sejam:
(i)
Decreto n° 8.794/1946: dispõe sobre as vantagens e direitos dos herdeiros
dos ex-combatentes da FEB que faleceram no teatro de operações da Itália
ou em consequência dos serviços lá prestados ou ainda que foram
considerados desaparecidos;
(ii)
Decreto n° 8.795/1946: dispõe sobre as vantagens concedidas aos ex-
combatentes da FEB incapacitados fisicamente para o serviço militar em
consequência de sua atuação no teatro de operações da Itália;
(iii)
Lei no 2.579/1955: concede amparo aos ex-integrantes da FEB julgados
inválidos ou incapazes definitivamente para o serviço militar, nos termos
ali descritos; e/ou
(iv)
Lei no 4.242/1963 (artigo 30): concede pensão aos ex-combatentes da
Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que se
encontrem incapacitados, sem poder prover os próprios meios de
subsistência, bem como a seus herdeiros.
Note-se, por oportuno, que de acordo com o artigo 97, inciso VI da Lei no
5.172/66, somente a lei pode estabelecer as hipóteses de isenção que, no caso, é uma das
modalidades de exclusão do crédito tributário, nos termos do que dispõe o artigo 175, inciso I
do mesmo diploma legal. Confira-se:
“Lei no 5.172/66
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
***
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção.”
Além disso, é oportuno lembrar que, nos termos do artigo 111, inciso II da
referida Lei no 5.172/66, a legislação tributária que disponha sobre a outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente, sendo vedada qualquer possibilidade de interpretação extensiva ou
analógica2.

2 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: II - outorga de
isenção;
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.726628/2012-90

Nesse contexto, verifique-se, ainda, o que dispõe a Orientação sobre o tema
constante da última publicação do Perguntas e Respostas do Imposto de Renda da Pessoa Física,
divulgada pela Receita Federal do Brasil para o exercício 2019:
“174 — É tributável a pensão especial paga a ex-combatente?
É tributável a pensão especial concedida a ex-combatente ou a seus dependentes, por
força da Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990.
Somente as pensões e os proventos concedidos aos ex-combatentes da Força
Expedicionária Brasileira (FEB) e seus herdeiros, de acordo com o Decreto-lei no 8.794,
de 23 de janeiro de 1946, e Decreto-lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946, Lei no 2.579,
de 23 de agosto de 1955, e Lei no 4.242, de 1963, art. 30 (mantido pelo art. 17 da Lei no
8.059, de 4 de julho de 1990), são isentos do imposto sobre a renda. Essa isenção não
substitui nem impede o contribuinte maior de 65 anos de usufruir da parcela de isenção
sobre rendimentos recebidos de outra fonte pagadora a título de aposentadoria ou
pensão.”
A propósito, observe-se que a jurisprudência deste Tribunal Administrativo tem
sustentado que os proventos atribuídos a ex-integrantes da FEB e as pensões aos herdeiros só
estão isentos do Imposto de Renda quando concedidos nos termos de legislação específica
expressamente referida na norma isentiva, conforme se verifica das ementas transcritas abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
EX-COMBATENTE DA FEB. ISENÇÃO.
A isenção prevista para pensões ou proventos decorrentes de reforma ou falecimento de
ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira - FEB somente se aplica aos
pagamentos efetuados de acordo com o Decreto-Lei no 8.794 e o Decreto-Lei no 8.795,
ambos de 23 de janeiro de 1946, Lei no 2.579 de 23 de agosto de 1955, art. 30 da Lei no
4.242 de 17 de julho de 1963 e art. 17 da Lei no 8.059 de 04 de julho de 1990.
(Processo no 13984.000092/2007-28. Acórdão no 2002-001.512. Conselheiro(a)
Relator(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll. Sessão de 25/09/2019. Acórdão
publicado em 14/10/2019).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
[...]
PENSÃO ESPECIAL. ISENÇÃO LIMITADA AOS CASOS EXPRESSAMENTE
PREVISTOS EM LEI. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
As pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis no 8.794 e no
8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, a Lei no 2.579 de 23 de agosto de 1955, o artigo
30 da Lei no 4.242 de 17 de julho de 1963 e o artigo 17 da Lei no 8.059 de 04 de julho
de 1990 são isentos do imposto sobre a renda desde que comprovadamente preenchidos
os seus requisitos.
(Processo no 13964.000188/2009-96. Acórdão no 2201-007.792. Conselheiro(a)
Relator(a) Débora Fófano dos Santos. Sessão de 06/09/2020. Acórdão publicado em
24/11/2020).”
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.726628/2012-90

No caso concreto, observe-se que a recorrente sustenta que os rendimentos
recebidos do Comando do exército, como pensionista de ex-combatente, são isentos do imposto
de renda e, portanto, na tentativa de comprovar suas alegações, colacionou aos autos (i) a carteira
de identidade de fls. 4, expedida pelo Ministério da Defesa, em que há a informação de que ela é
esposa do pensionista do Exército Sr. Oswaldo Motta, (ii) a certidão de fls. 9 e o certificado de
fls. 10, expedidos pelo extinto Ministério da Guerra, que certificam que o Sr. Oswaldo Motta foi
combatente da Força Expedicionário Brasileira (FEB) no Teatro de Operações da Itália.
O fato é que os documentos juntados aos autos pela recorrente apenas atestam
que o Sr. Oswaldo Motta foi combatente da FEB no teatro de operações da Itália. No entanto,
consta ali nenhuma informação que nos permita enquadrar os rendimentos de que ora se trata em
algumas das situações tais quais previstas no artigo 6°, inciso XII, da Lei no 7.713/1988.
Com base em tais fundamentos, entendo pela manutenção da autuação fiscal, haha
vista que a ora recorrente não comprovou que a pensão especial preenche os requisitos previstos
no artigo 39, inciso XXXV do Decreto no 3.000/99.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital